Tribunal: STF
Processo: HC 231660
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Bulhões Nobrega Dias, em favor de Temistocles Rodrigo Andrade Medeiros, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.283.566/RN.



    O impetrante diz que “foi julgada procedente a pretensão punitiva do Estado condenando o Paciente a uma pena de 22 (vinte e dois anos) e 01 (um) mês de reclusão e 1.266 (um mil, duzentos e sessenta e seis) dias-multa (Documento n.º 03 – Sentença).”



    Alega que “O Paciente buscou a via do recurso de Apelação (Documento n.º 04 – Apelação), meio no qual se debateu a reprimenda e o enfrentamento às teses de nulidades, tornando, ao final, a reprimenda definitiva em 13 (treze) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, com base nos artigos 273, §1º e §1º-B, I e III do Código Penal e artigo 1º da Lei Federal n.º 9.613/1998.”



    O recurso especial não foi conhecido. A sentença pena condenatória transitou em julgado em 31.5.2023.



    Nesta Corte, o impetrante requer “O reconhecimento da nulidade do Acórdão proferido pela Egrégia QUINTA TURMA do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no bojo do Agravo em Recurso Especial n.º 2.283.566, em razão do nãoenfrentamento da tese de disponibilização da integralidade dos dados extraídos do WhatsApp do corréu e consequente cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, anulando o processo desde o recebimento da Denúncia; ou b) Em caso de, eventualmente, se entender pela manutenção da condenação, que seja aplicada a pena repristinada prevista no artigo 273, §§1º e 1º-B do Código Penal, observando-se a inconstitucionalidade já reconhecida por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; c) A notificação da Autoridade apontada como Coatora, para prestar as informações de praxe; d) Que conceda vistas ao Representante do Órgão Ministerial para ofertar Parecer; e) A intimação via Whats App (+55 84 98164- 1881) e/ou e-mail (contato@gabrielbulhoes.com.br) para realização de Sustentação Oral, a qual requer desde logo.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Além disso, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O impetrante diz que deveria o STJ enfrentar a tese veiculada em seu recurso especial e, por isso, a decisão lá proferida deve ser anulada.



    No sentido, é pacífico o entendimento nesta Corte de que não cabe rever decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial, conforme se vê do julgamento do AI 399.530-AgR, de minha relatoria, cuja ementa segue transcrita:



    ‘Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso especial inadmitido. Agravo de instrumento para o STJ. Pressupostos processuais. Ofensa reflexa à CF/88. 3. Não compete ao STF atuar como mero revisor das decisões referentes à admissibilidade dos recursos interpostos nas instâncias ordinárias e superiores. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’.



    Nesse mesmo sentido: AI 521.875-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 442.654-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello; AI 394.048-AgR/MG, Rel. Min. Sidney Sanches; RE 552.404-AgR/DF; Rel. Min. Cezar Peluso; AI 639.502-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau; AI 647.367-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 338.026-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie.



    Ademais, verifica-se que o recurso não foi conhecido porque a tese já teria sido apreciada no HC 747.966/RN.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente